Tribunal: TJDFT
Processo: 0728351-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728351-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO BELO DA SILVA AGRAVADO: MONALIZA TARGINO FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo executado, CICERO BELO DA SILVA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0719230-33.2019.8.07.0007), iniciada por MONALIZA TARGINO FELIX. A decisão agravada deferiu o pedido de majoração do percentual de penhora de 10% para 30% de verba remuneratória recebida pelo devedor agravante, nos seguintes termos: “No id 192691491, a exequente pugna pela majoração do percentual de penhora do salário do executado de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento), ao argumento de que o empréstimo consignado com parcela mensal de R$8.588,54 teria sido quitado em fevereiro/23. Intimado a se manifestar, o executado sustenta a inexistência de prova do alegado e que está em delicada situação financeira (id 196511058). Decido. Na hipótese, razão assiste à exequente quanto à alegação de que o empréstimo teria sido quitado, porquanto consta do contracheque de fevereiro/23 que o desconto respectivo de R$8.588,54 estava em sua última prestação. Ademais, instado a se manifestar, o executado não juntou prova capaz de infirmar a conclusão adotada. Assim, considerando a nova realidade financeira do executado, defiro o pedido formulado para majorar o percentual de penhora do salário do executado para 30% (trinta por cento). Preclusa a presente, oficie-se ao Órgão pagador a fim de que proceda à retenção ordenada, bem como à transferência para a exequente. Intimem-se”. (ID 198379149.) – g.n. Os embargos de declaração opostos contra a decisão foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão que majorou o percentual da penhora salarial de 10% para 30%. Em suas razões, a embargante sustenta, em resumo, que a decisão que havia fixado a penhora se baseou no contracheque que já havia sido juntado aos autos, não tendo havido modificação de fato que permita a alteração do percentual. A exequente pugnou pela rejeição dos embargos. É o relato do necessário. Decido. A decisão não guarda nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Com efeito, consta expressamente da decisão embargada "que o empréstimo teria sido quitado, porquanto consta do contracheque de fevereiro/23 que o desconto respectivo de R$8.588,54 estava em sua última prestação". Assim, a despeito de o contracheque que indica a quantidade de parcelas restantes já constar dos autos quando da decisão que fixou o percentual de 10% (dez por cento), este Juízo havia considerado que o desconto ainda era vigente, tanto que expressamente afirmou que, após os descontos facultativos, "o executado percebe renda de R$6.349,57." Desse modo, ante a verificação de que o empréstimo de parcela mensal de R$8.588,54 findou, tendo referido valor sido acrescido ao montante líquido percebido mensalmente, fato não contestado pelo executado mediante prova específica, cabível a majoração, inexistindo omissão ou contradição houve na sentença, haja vista que a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se”. (ID 201105962.) No agravo, o devedor requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada que majorou a penhora salarial para que seja mantido o percentual de 10%. Em suas razões, argumenta que a decisão agravada teria aumentado a penhora de verba salaria de 10% para 30%, sem que houvesse modificação para melhor da sua capacidade financeira. Afirma que ao deferir a penhora de 10%, o juízo considerou o contracheque do mês de fevereiro/2023, o qual já registrava o pagamento de última parcela de empréstimo consignado, sendo indevida a majoração da penhora para 30% com base naquele mesmo comprovante de pagamento. Alega que “depois de um ano de desconto de 10% o agravado fez novo pedido para aumentar aquele percentual para 30%, sob a alegação de que teria sido quitada em fevereiro/2023 a parcela no valor de R$ 8.588,54”. Sustenta, assim, que a decisão agravada não poderia considerando o mesmo fundamento, quitação de parcela de empréstimo consignado na folha de fevereiro/2023 (relativo à parcela no valor de R$ 8.588,54), já utilizado para deferir a penhora de 10% para posteriormente majorar o percentual para 30%. (ID 61368312.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Outrossim, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ainda sobre o tema, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). No caso dos autos, o contracheque do mês de março de 2024 do agravante informa que aufere proventos no valor bruto de R$ 33.492,96, em decorrência de aposentadoria no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal, sobre o qual incide o desconto de 4 (quatro) parcelas de empréstimos consignados, pensão alimentícia de 11%, penhora salarial de 10% e descontos compulsórios, representando a sua renda líquida mensal a quantia de R$ 7.843,52. (ID 61368314.) Verifica-se, ainda, que o agravante pessoa idosa (78 anos de idade), possui 2 (dois) dependentes registrados em sua declaração de Imposto de Renda, afirma ser portador de moléstia grave, realiza acompanhamento médico permanente, bem como necessita de diversas medicações de uso contínuo, conforme relatórios e receituários médicos. (ID 61368312 - Pág. 3.) Assim, malgrado possa considerar a remuneração da parte elevada, a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível realizar o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Enfim, “Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo.” (07056026120208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020.) Desta feita, defiro a gratuidade de justiça em favor do agravante. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e dispensado o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator